Tribunal: TJMT
Processo: 0024445-17.2016.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0024445-17.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[VAGNER OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 716.524.511-10 (APELANTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – NULIDADE – ABORDAGEM IRREGULAR – INOCORRÊNCIA – DELAÇÕES APÓCRIFAS ANTERIORES – FUNDADA SUSPEITA DA POSSE DE OBJETOS ILÍCITOS – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIGURADAS – ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE – DEPOIMENTOS DO POLICIAL EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS
–
PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELO APELANTE –
SENTENÇA MANTIDA – RESCURSO DESPROVIDO.

É legítima a busca pessoal realizada por fundada suspeita da posse de objetos ilícitos.

Quando o acervo probatório permite a formação de juízo seguro acerca da destinação mercantil da droga
apreendida, não há falar em absolvição.

São suficientes para embasar o decreto condenatório os depoimentos harmônicos dos policiais, aliados aos demais elementos probatórios, que não deixam dúvidas quanto à traficância.

O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, exige a manifestação acerca das questões jurídicas apontadas e não expressamente dos dispositivos legais e constitucionais suscitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Vagner Oliveira da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal Especializada em Delitos de Tóxicos da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 0024445-17.2016.8.11.0042 (código
447486), que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa, no valor mínimo unitário.

O
apelante pugna preliminarmente pelo reconhecimento da ilegalidade da busca pessoal, e, no mérito, por sua absolvição. Por fim, prequestiona a matéria impugnada (Id. 85531479).

Em sede de contrarrazões o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pleiteia o desprovimento do recurso
(Id. 85531482)
.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo, mantendo-se incólume a decisão hostilizada (Id 90825970).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

Consoante relatado, trata-se de
recurso de apelação interposto
contra a sentença que
condenou
Vagner Oliveira da Silva
,

como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Ressai da peça acusatória (Id. 85531473):

“(...) No dia 13 de agosto de 2016, por volta das 22h30min, em via pública, na rua Vênus, bairro Jardim Itamarati, nesta capital, o denunciado
VAGNER OLIVEIRA DA SILVA
trazia consigo, para consumo de terceiros, droga de uso proscrito, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta, policiais militares receberam a informação que uma pessoa, trajando camiseta de cor laranja, short de cor preta e branca, e usando tornozeleira, estaria comercializando entorpecentes na região do endereço supracitado.

Diante da informação, os militares realizaram rondas no bairro
até que visualizaram o denunciado, detentor das características acima descritas, que empreendeu em fuga ao notar a presença policial, mas foi abordado.

Na revista pessoal foi localizado em poder do denunciado, 01(uma) porção de cocaína, e ao solo, próximo ao implicado, 13(treze) porções de cocaína, conforme BO no 2016.254957(fls.14).

A materialidade do crime restou comprovada pelo laudo de constatação no 1723/2016(fls. 17-IP) que concluiu que as substâncias apreendidas apresentaram resultado positivo para cocaína, pesando 28,48g (vinte e oito gramas e quarenta e oito centigramas).

Cumpre registrar, que o denunciado VAGNER responde outras ações penais pela prática dos crimes de roubo majorado e tráfico de drogas, sob os códigos 405240 e 426938, respectivamente (fls.55/56-IP).” (...)
(Id. 58913983, pp. 7-8;
sic
)
.

Após a
regular instrução processual, sobreveio a sentença condenatória, e o apelante foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, disposto no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006, com a imposição da pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa, no valor mínimo unitário.

Irresignado, o apelante aduz a ocorrência de nulidade na busca pessoal,
porquanto “
não havia fundada suspeita, apenas uma denúncia anônima, que impede a realização de busca pessoal se ausentes fundadas suspeitas do porte de objeto ilícito
”

e, no mérito, pleiteia a sua absolvição (Id. 85531479).

Em relação à preliminar
arguida pela defesa,
observo que a busca pessoal se deu a partir de fundadas suspeitas da prática de delito permanente – ou seja, aquele cuja consumação se protrai no tempo –, caracterizando-se, destarte, o estado de flagrância legitimador da diligência policial, consoante o inciso XI, in fine, do art. 5o da Constituição da República e os artigos 240 e 303 do Código de Processo Penal.

Com efeito, ressai dos autos que os policiais militares receberem informações de que pessoa trajando camiseta de cor laranja, shorts preto e branco, com tornozeleira eletrônica, estaria realizando a venda de entorpecentes no bairro Jardim Itamarati, motivo pelo qual se digiram

ao local e se depararam com
Vagner
, que possuía as exatas características noticiadas na delação, e que apresentava atitude suspeita (Id. 85531474, p. 10).

Além disso, o policial Marcelo Gonçalves Junior visualizou o apelante dispensando droga em local próximo, razão pela qual foi realizada a abordagem, quando então os policiais encontraram a substância entorpecente jogada ao chão, em local próximo, e que possuía massa total de droga apreendida de 28,48 gramas de cocaína.

A respeito, dispõe o art. 244 do Código de Processo Penal que “
a busca pessoal independerá de mandado, no
caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for
determinada no curso de busca domiciliar
”.

Outrossim, o art. 244 do CPP autoriza a busca pessoal independentemente de mandado, quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos
que constituam corpo de delito.

Convém registrar também que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os depoimentos prestados por policiais são aptos a sustentar a condenação criminal quando harmônicos com os demais elementos probatórios, consoante o enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas

porque, na condição de servidores públicos incumbidos da inibição e repressão da criminalidade, suas declarações são dotadas de presunção de veracidade, a qual somente se dissipa quando tais depoimentos se mostrarem incongruentes com a evidência dos autos ou quando a defesa lograr demonstrar a existência do intento de incriminar injustamente o acusado, o que não ocorreu na espécie.

Assim, pela dinâmica fática extraída do conjunto probatório, tem-se que a abordagem se deu após o apelante, demonstrando nervosismo com a aproximação dos policiais, rapidamente se desfez de porção de droga que tinha em seu poder, despertando, nos agentes policiais, fundadas suspeitas.

Em caso análogo ao dos autos, o Superior Tribunal de Justiça fixou o seguinte entendimento:

“(...)
1. Nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância protrai-se no tempo, o que, todavia, não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, ocorra situação de flagrante delito. 2. A denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos indicativos da ocorrência de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, inexistindo, nessas situações, justa causa para a medida.
(...)” (Recuso Especial n. 1.871.856/SE, Min. Relator Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 23.6.2020, publicado em 30.6.2020).

Assim, não vejo qualquer ilegalidade na abordagem do apelante, p
ortanto,
rejeito
a preliminar e
passo
à análise do mérito.

No que se refere à pretensão absolutória, da mesma maneira, entendo que não merece provimento, conforme passo a expor.

No mérito, verifico que a prova da materialidade e da autoria do crime de tráfico de drogas ressai do cotejo entre o
auto de prisão em flagrante (Id. 85531474, p. 9), o termo de depoimentos dos policiais na seara inquisitiva (Id. 85531474, pp. 10-12), o boletim de ocorrência (Id. 85531474, pp. 25-26); auto de apreensão (Id. 85531474, p. 27), o laudo de constatação da droga (Id. 85531474, p. 29), que concluiu que as substâncias entorpecentes apreendidas apresentaram resultado positivo para cocaína, massa de 28,48 gramas, e os depoimentos testemunhais realizados na seara judicial (Mídia em Id. 85531476)

Em sede policial, o policial
Marcelo Gonçalves Junior
relatou que:

“(...)
a guarnição VTR 3596, grupo de apoio de cor LARANJA e SHORT nas cores PRETA e BRANCA, usando tornozeleira de monitoramento que estaria FAZENDO VENDA DE ENTORPECENTES no bairro ITAMARATI; Que fizeram rondas no referido bairro e visualizaram o suspeito pelas características das vestes; QUE ao se aproximarem, ele tentou fugir do local; QUE houve êxito na abordagem e na busca pessoal encontraram UMA PEDRA DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE com o suspeito; Que no solo, ao lado do suspeito, localizaram TREZE TROUXINHAS de substância análoga à cocaína e MAIS UMA PEDRA DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA
(...)” (Id.

85531474, p. 10;
sic
).

Em juízo, o policial
Cristiano Pall Ortt
declarou que estava realizando rondas no bairro Jardim Itamarati, quando se deparou com o apelante em uma esquina, em atitude suspeita, o que motivou a abordagem, encontrando-se R$ 100,00 (cem reais) em notas trocadas.

Além disso, Cristiano relatou que o policial Marcelo Gonçalves Junior visualizou o apelante dispensando droga em local próximo, porém, disse que Vagner negou ser o proprietário da substância entorpecente (mídia em Id. 53063050 dos autos de origem).

As testemunhas da defesa
Gefferson Weliton Rodrigues da Silva

Lima
,
Neuza dos Santos Pereira
e
Roney Matias de Oliveira
nada acrescentaram sobre os fatos (mídia em Id. 85531476).

O apelante, por sua vez, disse que não encontraram nenhuma substância ilícita com ele, e que não realiza o comércio de entorpecentes, pois é apenas usuário (mídia em Id. 85531476).

Portanto, nota-se que com o apelante foram apreendidas porções de cocaína, com massa total significativa, de 28,48 gramas, além de R$ 100,00 (cem reais) em notas “trocadas”, fatores que legitimam a conclusão de que as drogas não eram meramente destinadas ao consumo pessoal do acusado, como ele alegou em seus interrogatórios, mas sim voltadas à comercialização, daí por que a conduta do recorrente se amolda ao tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei Antidrogas.

Frise-se, a propósito, que esta Corte Estadual adota a orientação de que “
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
” (enunciado sumular n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Destarte, não há como prosperar o pedido de absolvição quando o conjunto probatório, colhido durante a instrução processual, evidencia que o apelante carregava consigo substância entorpecente sem autorização e em desacordo com determinação legal – sem perder de vista a existência de notícias prévias à abordagem policial, informando que o acusado comercializava estupefacientes.

Por fim, acerca do prequestionamento deduzido pela defesa, é imperioso ressaltar que não se exige o apontamento explícito de todas as normas constitucionais ou das leis combatidas para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, mostrando-se suficiente que a matéria em debate nos dispositivos supostamente violados seja amplamente discutida e decidida
nas instâncias inferiores.

Sobre o tema:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CRIMINAL – PRETENDIDA MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS PARA POSSIBILITAR O ACESSO AOS TRIBUNAIS SUPERIORES – NÃO ACOLHIMENTO – TESES JURÍDICAS APRECIADAS NO DECISUM – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA DOS ARTIGOS ABARCADOS EM SUA CONCLUSÃO – EMBARGOS REJEITADOS. O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especiais e extraordinários, exige a manifestação acerca das questões jurídicas tratadas e não dos dispositivos legais e constitucionais especificadamente. Inexiste omissão no acórdão que enfrenta e rebate todas as teses arguidas pela parte, e deixa apenas de se pronunciar expressamente em relação a todos os artigos prequestionados no recurso de apelação interposto
” (TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1009683-32.2021.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, de minha relatoria, julgado em 11.8.2021, publicado em 13.8.2021).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021